Tribunal: CARF
Processo: 18470.721062/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721062/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
J F CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, de e-fl. 4, registrado em 12 de fevereiro de 2018 e decorrente da constatação
da pessoa jurídica recorrente possuir débitos com exigibilidade não suspensa junto à Fazenda
Pública Federal (débito inscrito em Dívida Ativa da União, junto á PGFN), consoante art. 17, V,
da Lei Complementar no. 123. de 2006.
Cientificada a contribuinte, esta protocolizou manifestação de inconformidade de
e-fl. 02 e anexos, onde alegou que as pendências fiscais junto à PGFN, que impediram a opção
pelo Simples Nacional, já haviam sido solucionadas junto a Justiça Federal, conforme sentenças,
a saber:
a) Inscrição 70.7.07.000811-85 ativa ajuzada - foi extinta a execução fiscal pela
consumação da prescrição intercorrente, em sentença de 03/05/2016;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721062/2018-15
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721062/2018-15

b) Inscrições 70.7.04.007627-13, 70.6.04.037486-09, 70.2.04.015527-83 e
70.6.04.037487-81 ativas ajuizadas - foram parceladas judicialmente em 08/12/2017, em forma
de penhora de 3% do faturamento da executada, mensalmente, ate a extinção da divida.
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 36 a 38.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 21.08.2018 (e-fl. 77 e 84/85), a
contribuinte protocolizou, em 04.09.2018, Recurso Voluntário de e-fl. 48 e anexos, onde, após
breve descrição dos fatos, defende a necessidade da reforma recorrida, aduzindo a seguinte
argumentação e pedido:
a) Argumenta, quanto às dividas inscritas na Divida Ativa e ajuizadas: a.1) que a
de numero 70.7.07000811-85 estava prescrita reconhecidamente, conforme consta nos autos do
processo judicial respectivo e a.2) que as demais inscrições, de nos. 70.7.04.007627-123,
70.6.04.037486-09, 70.2.04.015527-83 e 70.6.04.037487-81, estão parceladas nos autos da
execução fiscal 0510006-64.2005.4.02.5101, sendo pagas mensalmente conforme comprovante
anexos das parcelas;
b) Ainda quanto a estas 4 últimas inscrições, todas objeto do Processo 0510006-
64.2005.4.02.5101, em 12/06/2018, foi determinada, pela Primeira Seção do STJ, no âmbito do
REsp 1272827, a suspensão da Execução Fiscal, por seconsiderar relevantes os fundamentos dos
embargos e vislumbrar o risco de dano irreparável (cf. e-fl. 64);
c) Assim, argumenta que não existe nenhum outro débito com a RFB nem com a
Previdência Social, conforme comprova em relatórios anexos de Situação Fiscal e
Complementar de Situação Fiscal. Ou seja, a empresa está cumprindo suas obrigações
tributrárias, de acordo com a Lei Complementar n° 123/2006, não podendo ser prejudicada
administrativamente, uma vez que ainda que a RFB e a PGFN não tenham colocado os débitos
ajuizados e em parcelamento judiical na condição de Exigibilidade Suspensa, já foi determinada
a supensão da Execução Fiscal no âmbito do STJ;
d) Alega que se o Termo de Indeferimento se deu única e exclusivamente pelos
débitos inscritos na Divida Ativa da União, os quais o contribuinte vem quitando na forma de
parcelamento judical, inclusive com suspensão da execução, nada mais justo que o
enquadramento da mesma no sistema de tributação do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, referente ao
ano-calendário de 2018, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 21.08.2018 (e-fl. 77 e 84/85), a
contribuinte protocolizou, em 04.09.2018, Recurso Voluntário de e-fl. 48 e anexos. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência á manifestação de inconformidade:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721062/2018-15

“(...)
Assiste razão à Impugnante quanto ao débito inscrito sob o no 70.7.07000811-85, que
teve reconhecida a prescrição.
No entanto, em relação aos demais débitos inscritos (70.7.04.007627-13,
70.6.04.037486-09, 70.2.04.015527-83 e 70.6.04.037487-81), não houve qualquer
parcelamento nos autos do processo de embargos, autuado sob no 0510006-
64.2005.4.02.5101.
Verificando os movimentos e decisões do referido processo de embargos, constata-se
que o mesmo foi extinto sem resolução do mérito e a Fazenda requereu, na ausência de
outros bens conhecidos, a penhora sobre o faturamento da executada, na proporção de
3%, o que foi aceito pelo Juízo, no entanto, não há que se falar em parcelamento
judicial, como quis inferir a Impugnante.
O processo de embargos, autuado sob no 0510006-64.2005.4.02.5101, ainda tramita,
mas não houve concessão de liminar ou medida antecipatória da tutela capaz de
suspender a exigibilidade dos créditos decorrentes das dívidas inscritas.
Desta feita, na ausência de comprovação de pagamento ou parcelamento dos débitos
inscritos, bem como da inocorrência de outra hipótese de suspensão da exigibilidade,
conclui-se que remanesceu saldo devedor não regularizado dentro do prazo legal, o que
demonstra a procedência do Termo de Indeferimento.
(...)”
Em seu recurso voluntário de e-fl. 348, a contribuinte acrescenta, à argumentação
trazida em sede de manifestação de inconformidade, alegação no sentido de que houve, em
12.06.2018, suspensão da execução fiscal determinada pelo STJ, no âmbito do Processo
0510006-64.2005.4.02.5101 (vide e-fl. 64).
Analiso.
Ainda que à luz do novo elemento trazido pela Recorrente, nenhum reparo a ser
feito ao posicionamento do recorrido. Tanto a Lei Complementar no. 123, de 2006, mais
especificamente em seus arts. 16, §§2o., 6o. e 17, V. como a Resolução CGSN no. 94, de 2011,
em seu art. 6o., §§ 1o. e 2o. , são dispositivos legais vigentes, aos quais não se pode negar
eficácia, em pleno respeito ao princípio da legalidade que deve de nortear os atos administrativos
tributários de forma precípua, bem assim sua posterior apreciação por parte deste Colegiado.
Mais especificamente quanto ao caso sob análise, caracterizada, a partir dos
elementos constantes dos autos, a hipótese de existência de débito da recorrente junto à RFB não
devidamente regularizado no prazo estabelecido pelo art. 6o., §2o. da citada Resolução CGSN no.
94, de 2011 (que se encerrou em 31.01.2018), não socorrendo à contribuinte a suspensão da
execução fiscal apontada de e-fl. 64, que se deu, note-se, somente após o término do referido
prazo (mais especificamente, em 11.06.2018).
Alinho-me aqui, ainda, à escorreita fundamentação do Acórdão recorrido, no
sentido de que a penhora sobre o faturamento da executada para fins de adimplemento da
execução fiscal não se confunde com qualquer espécie de parcelamento regularizador dos
débitos que originaram o indeferimento da opção.
Destarte, correto o indeferimento litigado, a partir do impedimento da opção do
contribuinte pelo recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional, consoante
estabelecido pelo art. 17, V da LC no. 123, de 2006, e escorreita também a decisão proferida pela
autoridade julgadora de 1a. instância.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721062/2018-15

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital